Tribunal: TJMT
Processo: 1015438-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1015438-66.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CND/CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (AGRAVADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (AGRAVADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (AGRAVADO)]
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM AS ACHEGAS DOS VOGAIS.

E
M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - APRESENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NORMA VIGENTE – ARTIGO 57 DA LEI Nº 11.101/2005 – LEI Nº 10.522/02 E LEI Nº 14.112/20 – PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS - RECURSO PROVIDO.

Se a norma do artigo 57 da Lei 11.101/2005 permanece vigente, não há como autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, sob pena de se tornar letra morta a exigência legal, muito mais agora diante das alterações da Lei nº 11.101/05 e Lei nº 10.522/02 pela Lei nº 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), que possibilitou o parcelamento da dívida fiscal.

A comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (REALTORA):

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO –
Representada pela
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
, em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial nº 1049204-26.2019.8.11.0041, ajuizada por
VERDE TRANSPORTES LTDA, ARIES TRANSPORTES LTDA - ME, VIAÇÃO ELDORADO LTDA, TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP, e MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
, que deferiu o processamento da recuperação judicial da parte agravada, independentemente da comprovação de sua regularidade fiscal, ou seja, dispensou aos contribuintes em recuperação da obrigação de apresentar certidões negativas de débitos tributários.

Em suma, aduz o recorrente que o valor atualizado dos débitos do grupo agravado com o Estado de Mato Grosso perfaz a vultosa quantia de
R$ 307.912.322,86(trezentos e sete milhões, novecentos e doze mil, trezentos e doze reais e oitenta e seis centavos),
em
08/05/2023
.

Adiante, pontua o recorrente que a decisão recorrida hostilizou o contido nos
artigos 151, 191-A, 205 e 206, do Código Tributário Nacional
, bem como dos
artigos 52 e 57 da Lei nº 11.101/2005
ao dispensar da obrigação da parte agravada de apresentar certidões negativas.

Enfatiza ainda
que a recuperação não deve ser deferida indiscriminadamente a todos os que a requeiram, sob pena de descredibilizar o instituto que não materializará seu objetivo legal, mas somente às empresas que mostrem real viabilidade econômica, a ser avaliada pela Assembleia Geral de Credores e pelo magistrado responsável por sua concessão. Tanto é assim que o art. 48 da Lei 11.101/2005 arrola uma série de requisitos ligados à legitimidade para requerer a recuperação judicial, todos eles relacionados, de alguma forma, à potencialidade de soerguimento da empresa.

Informa que, recentemente, a Lei 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na Lei 11.101/05 e revogou a previsão da Lei 13.043/14, criando uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos artigos 10-A 5 (parcelamento de débitos em até 10 anos); 10-B 6 (parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e 10-C 7 (transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos) da Lei 10.522/02, todavia, a parte
recuperanda
nada se manifestou sobre tal alteração a fim de regularizar sua pendência fiscal, ainda que de forma parcelada.

No mais, pondera que as decisões que dispensam o cumprimento de requisitos legais desprestigiam o empresário que recolhe regularmente os tributos devidos, bem como a manutenção desses atos induzirá ao desequilíbrio no regime de competição empresarial.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo da decisão que dispensou a regularidade fiscal e, no mérito pelo provimento, reformando-se a decisão recorrida, com fito de condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal da agravada, conforme decidido pelo órgão especial deste Tribunal.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 174987172.

Contra tal decisão que deferiu a liminar foi interposto o AGRAVO INTERNO de
ID nº 177661685
, todavia, este foi desprovido no julgamento de
ID nº 190533157
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 198841161, opinando pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO
JENZ PROCHNOW JUNIOR
, OAB/
5.432
/B.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (REALTORA):

Dr.
Jenz

Prochnow
Junior
,

Qual o número desse

d
o agravo que o senhor mencionou na sustentação
e onde ele tramita?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JENZ PROCHNOW JUNIOR
, OAB/5.432/B.

Está tramitando nesta Câmara,
é o nº.
1029767-83.2023.8.11.0000
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
(2ª VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
A
ndrade
Addario
,

Desculpe interrompê-los, me permitam uma parte. Não me recordo se Vossa Excelência perguntou se havíamos chegado a um consenso. Ocorre que não consigo enxergar
porque
uma empresa que está pedindo recuperação judicial

em uma dívida com o estado que, na minha avaliação, se tivesse condições de saldar, não estaria em recuperação judicial.

Porque, se olharmos para o montante do débito, é quase o montante da

dívida que ela tem para com os demais credores.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (REALTORA):

Dr.
Jenz

Prochnow
Junior,

Não entendi ao certo; naquele outro agravo, o juiz cumpriu determinação de nossa Câmara, houve outro recurso de agravo a respeito dessa decisão, o relator em substituição concedeu e depois ele mesmo
revogou?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JENZ PROCHNOW JUNIOR
, OAB/5.432/B.

Sim, naquele outro agravo, o
juiz cumpriu determinação
de
Vossa Excelência,
houve
outro recurso
de
agravo a respeito dessa decisão, o relator em substituição concedeu
e
depois revogou
.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (REALTORA):

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que a própria Lei de Recuperação Judicial, no
artigo 6º, § 7º
, e no
artigo 57
, além de não suspender a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento do débito, determina, expressamente, à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos
artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional
.

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."

(...)

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts
. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
. ”

Ademais, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.

Portanto, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do
artigo 57 da Lei n.º 11.101/05
, não se mostra
inócua
, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do próprio crédito público.

Ademais, conforme muito bem acentuado pela agravante, recentemente, a Lei nº 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na
Lei nº 11.101/05 e Lei nº 10.522/02
, criando na segunda lei uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos
artigos 10-A, inciso V
(parcelamento de débitos em até 10 anos);
10-B
(parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e
10-C, incisos I e II
(transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos), todavia, a parte
recuperanda
nada se manifestou sobre tal alteração a fim de regularizar sua pendência fiscal, ainda que de forma parcelada. Confira:

“Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos
arts
. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

V -
parcelamento
da dívida consolidada em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada no parcelamento: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)”

“Art. 10-B. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos
arts
. 51, 52
e
70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, poderá parcelar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, relativos aos tributos previstos nos incisos I e II do
caput
do art. 14 desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
”

“Art. 10-C. Alternativamente ao parcelamento de que trata o art. 10-A desta Lei e às demais modalidades de parcelamento instituídas por lei federal porventura aplicáveis, o empresário ou a sociedade empresária que tiver o processamento da recuperação judicial deferido poderá, até o momento referido no
art. 57 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, submeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação relativa a créditos inscritos em dívida ativa da União, nos termos da
Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020
, observado que:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I -
o
prazo máximo para quitação será de até 120 (cento e vinte) meses, observado, no que couber, o disposto no
§ 3º do art. 11 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020
;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II -
o
limite máximo para reduções será de até 70% (setenta por cento);
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
”

Percebe-se, portanto, que a novel legislação implementou um regime deveras benéfico e específico para as empresas em recuperação, favorecendo (e muito) a obtenção da regularidade fiscal exigida pela lei de falências e a emissão das ditas certidões.

Assim, a dispensa de CND na recuperação judicial, é um cenário com o qual o Poder Judiciário não pode anuir, sob pena de colocar em risco a própria credibilidade do instituto jurídico. A apresentação da CND não constitui exigência excessiva, mas sim indicativo da viabilidade econômica da empresa.

Não se sustenta o entendimento de que essa certidão pode ser dispensada e ainda assim estaria atendida no processo de recuperação a função social da empresa. A teleologia da norma é o soerguimento da empresa como um todo, com a regularização de todos os seus débitos. Isto é, a empresa cumpre sua função social quando mantém sua atividade, gera e mantém empregos e recolhe seus tributos. A recuperação judicial não pode ser utilizada como escudo para a inadimplência fiscal.

Ademais, se mesmo diante de tantos benefícios disponíveis no âmbito federal, a empresa não tomar a iniciativa de aderir a algum deles, ou se, mesmo aderindo, não conseguir obter a certidão negativa ou não der cumprimento às negociações realizadas, ou seja, não encontrar meios de regularizar sua situação fiscal, é preciso reconhecer que sua recuperação judicial é inviável, pois “a capacidade de saneamento dos débitos de natureza fiscal é uma baliza essencial para a avaliação da viabilidade econômica da empresa”.

Por fim, importante destacar que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a
ArgIncCiv
nº 1007098-41.2020.8.11.0000,
a qual foi apreciada em sessão realizada em 11/03/2021, tendo o acórdão recebido a seguinte EMENTA:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ARTS. 57 DA LEI Nº 11.101/2005 E 191-A DO CTN
– EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI Nº 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN Nº 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN Nº 14.402/2020) –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário –leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos
arts
. 151 e 206 do CTN, da Lei nº 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN nº 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020.

2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “
ratio

decidendi
” do RE nº 627.543, em que o
eg
. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC nº 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos.

3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência”.

O citado acórdão transitou em julgado em
27/05/2021
, sendo, portanto, definitiva a conclusão do Órgão Especial, no sentido de que os
artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais
. Estando a questão decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal, todos os demais órgãos estão a ela vinculados, nos termos do art. 927, V, do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

V -
a
orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
.”

É pressuposto lógico e essencial ao funcionamento do sistema de precedentes, que resguarda a coerência e eficiência do Poder Judiciário, que as decisões vinculantes sejam observadas.

Assim, o Tribunal
a quo
ocorreria em erro de procedimento, caracterizando a ofensa aos artigos 489, § 1º, VI, 927, V, 949, parágrafo único e 1.022, todos do CPC/15 caso julgasse o agravo de forma contrária ao que foi decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte.

Cabe ressaltar, por derradeiro, que o Regimento Interno deste Tribunal tem disposição que se coaduna com art. 927 do CPC, é o que se vê no art. 169 do RITJMT:

"Art. 169 -
A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos
, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado".

Assim, conforme se vê das disposições acima, o entendimento exarado pelo Órgão Especial desta Corte se tornou vinculante para os demais órgãos, sendo inadmissível decisão que defere a recuperação judicial sem que a apresentação das respectivas
CND`s
.

Se não bastasse, referida regra destina-se a impedir que o plano de recuperação judicial frustre a satisfação do crédito tributário, pois o cumprimento do plano sem a apresentação de certidões negativas de débitos (CND) pode levar à alienação dos bens que poderiam satisfazê-lo, situação que também importa em violação à preferência legal do crédito público sobre o privado, conforme dispões os artigos 186 e 187 do CTN, e artigo 29 da Lei 6.830/80).

Ainda, a comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial.

Diante de todas as circunstâncias, o agravo deve ser provido para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.º 11.101/05.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.º 11.101/05.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (2ª VOGAL):

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

Permita-me uma parte, e sendo deselegante com o Des. Sebastião De Moraes Filho, que ainda não votou, mas a lei federal nada fala sobre o tema, e, por outro lado, um estado como São Paulo não exige a comprovação de regularidade fiscal para recuperação judicial.

Senão, daqui a pouco o "camarada" entrará com pedido de recuperação judicial lá, que é mais vantajoso que entrar em Mato Grosso.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Confesso que sou diametralmente contrário ao posicionamento do estado de Mato Grosso, sobre a exigência
da
certidão negativa para a empresa ingressar com pedido de recuperações judiciais, mas isso de uma forma geral.

Nós, magistrados, devemos julgar cada caso concreto, já que não podemos generalizar toda a situação fática que nos é trazida.

No caso em apreço, e não podendo os códigos abrangerem todas as situações, dilatam-se as regras, de modo a abranger hipóteses imprevistas. Essa hipótese imprevista é justamente julgar em desacordo com aquele entendimento do STJ.

O faço por algumas questões aqui, se trata, impostos, interesse público de toda a coletividade.

Outro aspecto fundamental, segundo vejo, que se trata de até mesmo de uma apropriação indébita desses valores pertencentes ao estado de Mato Grosso, com grandes possibilidades de cometimento de ilícitos civis e penais.

De outra forma, não recolhendo o endividamento esses impostos, a agravada estaria enriquecendo ilicitamente, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico.

Se assim nos posicionarmos neste caso concreto, estamos dando uma carta branca para serem praticados golpes contra a contra o estado de Mato Grosso.

Desta forma, o fundamento do meu voto é que, neste caso concreto, em face dessa situação totalmente diversa das que aqui têm aparecido, embora mantendo aquele entendimento anterior, por ser uma exceção a toda a regra, e por isso, tão somente por este aspecto, acompanho o voto da Relatora.

De forma extraordinária, diga-se de passagem.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
(2ª VOGAL):

Senh
or Presidente,

Penso que temos que analisar bem o caso.

O Des. Sebastião de Moraes Filho acha que isso seria injusto com os demais, mas os demais também teriam a prioridade de fazer esse pagamento em determinado momento, pois, não se está isentando a empresa de efetuar o pagamento de uma dívida; de forma alguma, ainda mais de uma dívida milionária com o poder público.

Não se trata disso, de alforriar essa dívida, mas apenas e tão somente de dar condições para essa empresa, que já tem uma carga negativa na sua contabilidade, de se render.

Se a empresa precisar pagar uma dívida de trezentos e três milhões para o Estado, para poder começar a discutir as dívidas com os seus credores, seria melhor dar o calote em todo mundo e largar mão de tudo isso que se discute nos autos.

Mas ainda penso ser preferível dar à empresa essa oportunidade sem que, de forma alguma, aliviá-la da dívida que ela tem que honrar.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (REALTORA):

Mas é isso,
em
meu
voto, Desa. Maria Helena, friso o parcelamento autorizado pelo decreto, mas não isenção da dívida.

Por isso provi o
recurso.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (2ª VOGAL):

Desembargadora, mas parece-me que, o pedido do provimento, não é só nesse sentido do parcelamento.

A certidão não é expedida a partir do momento que se faz o parcelamento, só expedida com a quitação da dívida.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(PRESIDENTE
):

Desa.
Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas,

A questão aqui é não que a agravante pague todo o tributo, por ser praticamente impossível pagar trezentos milhões, mas sim que ela compareça à repartição competente e faça uma negociação da dívida, que não foi feita.

Então, essa certidão negativa é substituída por uma certidão de regularidade fiscal, isto é, a empresa lá compareceu e confessou, fez um acerto, mesmo que parcelando, contudo, tem que trazer um documento de que ela não está em irregularidade.

Como vota Vossa Excelência?

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (2ª VOGAL):

Dentro desses parâmetros,
da ótica que
se exp
ô
s,
estou de acordo com
Vossa
s

E
xcelências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024